Tribunal: STF
Processo: ARE 1360082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO. PERÍODO DE EXPERIÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME E NA LEI FEDERAL 11.091/2005. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3734. NÃO CONHECIDA. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. O Plenário desta Corte, por maioria de votos, no julgamento da ADI 3734, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, ocasião em que o Procurador-Geral da República, apontou contrariedade ao princípio da isonomia, decidiu que, “eventual impropriedade dos critérios estabelecidos no edital para a pontuação dos títulos revelaria situação de contrariedade à lei, não um problema de constitucionalidade”. 



    3. Assim, caso houvesse algum conflito normativo, na hipótese, seria em nível infraconstitucional, de modo que, eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.